Tribunal: TJDFT
Processo: 0719825-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGITIMIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes decorrente de dívida oriunda de cartão de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova na hipótese, à luz da alegada hipossuficiência do consumidor; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos foi indevida, a ensejar declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova, nas relações de consumo, não é automática e depende da demonstração de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, o que não se verifica no caso.
4. Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive a inexistência do débito ou sua quitação, conforme art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
5. O réu comprova a existência da relação jurídica e da dívida mediante documentos idôneos, como dados cadastrais, registros de contratação, faturas e histórico de inadimplência, atendendo ao art. 373, II, do CPC.
6. A impugnação genérica aos documentos apresentados não é suficiente para afastar sua validade probatória, sobretudo diante da ausência de prova em sentido contrário pelo autor.
7. Persistindo o inadimplemento, a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos configura exercício regular do direito do credor, inexistindo ilicitude.
8. A ausência de comprovação de irregularidade na negativação afasta o dever de indenizar, não se configurando dano moral quando a inscrição decorre de dívida legítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, não sendo automática.
2. A ausência de prova da quitação ou da inexistência do débito impede o reconhecimento da ilegalidade da negativação.
3. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em dívida comprovada configura exercício regular do direito e não gera dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 487, I, 1.012, caput, 1.013 e 85, §§ 2o e 11; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2021059, 0718650-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 16.07.2025; TJDFT, Acórdão 2000477, 0702860-21.2024.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 14.05.2025; TJDFT, Acórdão 1989514, 0724252-11.2024.8.07.0003, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 09.04.2025.